Tribunal: TCU
Processo: 013.117/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Agência Nacional de Transportes Terrestres relativa ao Exercício Financeiro de 2016

Inteiro teor:
Acórdão 347/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de contas anuais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relativo ao exercício de 2016, organizado de forma individual, conforme classificação constante do inciso I do art. 5o da Instrução Normativa-TCU 63/2010 e do Anexo I à Decisão Normativa-TCU 156/2016, que dispõe acerca das unidades jurisdicionadas cujas contas serão julgadas pelo TCU referentes àquele exercício. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peças 23 a 25) e do Ministério Público de Contas (peça 26), cujas argumentações são incorporadas as razões de decidir nesta deliberação; Considerando que, após avaliação da unidade técnica dos processos conexos aos presentes autos, foi verificado que não permanecem os motivos para o sobrestamento do julgamento das presentes contas anuais da ANTT, cabendo proposta de cessação do sobrestamento; Considerando que o exame das contas enfatizou a análise da avaliação do planejamento, estrutura de governança e gestão de recursos humanos, com foco nas recomendações apontadas pela Controladoria-Geral da União; Considerando suficientes as recomendações formuladas pela CGU à ANTT, haja vista que a mencionada agência demonstrou disposição para atendimento às recomendações e que a CGU acompanhará a implementação das recomendações no Plano de Providências Permanente (PPP); Considerando que foram apontadas duas constatações relevantes no relatório de auditoria, resultando em recomendações à ANTT, mas não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do rol de responsáveis nestas contas; Considerando que no curso do acompanhamento de determinações e recomendações exaradas pelo TCU, verificou-se adequado declarar a perda de objeto, no que se refere à ANTT, da recomendação constante do item 1.8.2 do Acórdão 2578/2016-TCU-Plenário , haja vista que a agência reguladora concluiu que não tem a competência para a fiscalização de benefícios fiscais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, nos termos do § 3o do art. 47 da ResoluçãoTCU 259/2014; b) julgar regulares as contas de Elisabeth Alves da Silva Braga, Carlos Fernando do Nascimento, Marcelo Vinaud Prado, Marcelo Bruto da Costa Correia, Mario Rodrigues Junior, Jorge Luiz Macedo Bastos e Sérgio de Assis Lobo, com fundamento nos art. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; c) declarar a perda de objeto, em relação à ANTT, da recomendação constante do item 1.8.2 do Acórdão 2578/2016-TCU-Plenário ; e d) encaminhar cópia deste acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.117/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Carlos Fernando do Nascimento (XXX.696.027-XX); Elisabeth Alves da Silva Braga (XXX.991.581-XX); Jorge Luiz Macedo Bastos (XXX.486.207-XX); Marcelo Bruto da Costa Correia (XXX.706.014-XX); Marcelo Vinaud Prado (XXX.360.951-XX); Mario Rodrigues Junior (XXX.388.828-XX); Sérgio de Assis Lobo (XXX.318.018-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.